Tribunal: TJBA
Processo: 8003375-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003375-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA D AJUDA VALIENSE Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO PARCIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TEORIA DA ACTIO NATA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE COINCIDE COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO OU, AINDA, COM A DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DA PROVA À PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, TAIS COMO PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA E DIGITAL, ALÉM DE PROVA ORAL. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação ordinária que reconheceu a prescrição parcial de contratos bancários anteriores ao ano de 2020, limitou a produção probatória à perícia grafotécnica e indeferiu prova oral. A Agravante sustenta nulidade por negativa de prestação jurisdicional, aplicação equivocada da prescrição em relação de trato sucessivo e cerceamento de defesa decorrente da limitação da instrução probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração incorreu em negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de teses relevantes; (ii) estabelecer se a prescrição quinquenal deve ser contada da contratação ou da ciência inequívoca do dano em relação jurídica de trato sucessivo envolvendo descontos em benefício previdenciário; e (iii) determinar se a limitação da prova técnica à perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa em demanda que envolve alegação de fraude documental e contratação digital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que rejeitou os Embargos de Declaração apresentou fundamentação genérica e deixou de enfrentar argumentos relevantes suscitados pela parte acerca da teoria da actio nata e da insuficiência da perícia grafotécnica, em afronta aos arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC. 4. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais exige o enfrentamento de todas as teses aptas, em tese, a afastar a conclusão adotada pelo julgador. 5. A controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, pois os descontos impugnados renovam mensalmente a lesão ao patrimônio da consumidora mediante abatimentos contínuos em benefício previdenciário. 6. Em relações de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir da ciência inequívoca do dano ou do último desconto indevido. 7. A fixação do termo inicial da prescrição na data da contratação desconsidera a continuidade da lesão e contraria a lógica protetiva do sistema consumerista. 8. A condição de hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e aposentada, aliada à alegação de sucessivos refinanciamentos e renegociações, dificulta a percepção imediata da extensão da lesão patrimonial. 9. A limitação da perícia exclusivamente ao exame grafotécnico configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia ultrapassa a mera autenticidade da assinatura e envolve alegações de fraude documental, montagem digital e inconsistências sistêmicas. 10. A perícia grafotécnica analisa apenas a autoria do lançamento caligráfico, ao passo que a perícia documentoscópica e digital permite aferir a integridade documental, metadados, logs operacionais e eventual manipulação eletrônica. 11. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a veracidade dos fatos alegados. 12. O indeferimento de prova técnica essencial compromete o contraditório substancial e impede a adequada reconstrução da cadeia contratual e da higidez do consentimento da consumidora. 13. Nas ações em que se discute a autenticidade documental, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico e a autenticidade dos documentos apresentados, nos termos do art. 429, II, do CPC. 14. A reabertura da instrução probatória com ampliação do objeto pericial e possibilidade de produção de prova oral é necessária para assegurar o devido processo legal e evitar julgamento fundado em acervo probatório insuficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso provido, para, reformar a decisão recorrida, nos seguintes termos: (i) afastar a prescrição parcial reconhecida na origem; (ii) reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a reabertura da fase instrutória, com a ampliação do objeto da perícia; e (iii) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003375-47.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA D AJUDA VALIENSE e como agravado BANCO CETELEM S.A.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-237